Tribunal: CARF
Processo: 19515.722769/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. DADOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. REQUISIÇÃO. LICITUDE.
Assegurada à Receita Federal do Brasil o acesso aos dados bancários de contribuintes pelo disposto no art. 6o da Lei complementar no 105, de 2001, quando atendidos os requisitos fixados no Decreto 3.724, de 2001, que o regulamentou.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Cientificado de todas as infrações que lhe foram imputadas assim como das peças processuais relevantes no lançamento foi garantido ao Contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa. Afasta-se, assim, qualquer possibilidade de existência de vícios passíveis de instaurar a nulidade suscitada.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A perícia pode ser requerida pelas partes quando essencial à solução da lide, entretanto, a sua prescindibilidade deve ser demonstrada pelo requerente evitando-se o procedimento quando as questões suscitadas podem ser ilididas por levantamentos e documentos e/ou outras providências de responsabilidade das partes. Compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as consideradas prescindíveis ou impraticáveis sem que se incorra em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722769/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.201 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
SANDRA MARIA GONÇALVES VICTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A RENDA
DECLARADA. DADOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE. REQUISIÇÃO.
LICITUDE.
Assegurada à Receita Federal do Brasil o acesso aos dados bancários de
contribuintes pelo disposto no art. 6o da Lei complementar no 105, de 2001,
quando atendidos os requisitos fixados no Decreto 3.724, de 2001, que o
regulamentou.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Cientificado de todas as infrações que lhe foram imputadas assim como das
peças processuais relevantes no lançamento foi garantido ao Contribuinte o
pleno exercício do seu direito de defesa. Afasta-se, assim, qualquer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722769/2013-33
Fl. 75264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

possibilidade de existência de vícios passíveis de instaurar a nulidade
suscitada.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A perícia pode ser requerida pelas partes quando essencial à solução da lide,
entretanto, a sua prescindibilidade deve ser demonstrada pelo requerente
evitando-se o procedimento quando as questões suscitadas podem ser ilididas
por levantamentos e documentos e/ou outras providências de responsabilidade
das partes. Compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as consideradas prescindíveis ou impraticáveis sem
que se incorra em cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta
bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada,
apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação
bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de
causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes
mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a
fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
Fl. 75265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e rejeitar as preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava
provimento parcial ao recurso para também excluir da base de cálculo os depósitos relacionados
à compra e venda de precatórios.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 74607 e ss).
Pois bem. Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 19/11/2013 (fls.
23.106/23.110), em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 17.933.849,17,
sendo R$ 8.467.503,99 de imposto, R$ 3.115.717,19 de juros de mora calculados até 31/10/2013
e R$ 6.933.849,17 de multa proporcional calculada sobre o principal.
Foi apurada na referida autuação a infração Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada relativa aos anos-
calendário de 2008 e 2009.
Fl. 75266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal - TVF (fls. 23.048/23.057), parte integrante do Auto de Infração. A seguir
uma síntese das informações relativas ao procedimento fiscal.
[...]
Considerações Iniciais
O procedimento fiscal é decorrente da fiscalização efetuada junto ao contribuinte
Rogério Mauro D'Avola, CPF n° xxx, nos anos-calendário de 2008 e 2009, cuja
programação foi motivada pela movimentação financeira incompatível com os
rendimentos informados em sua DIRPF, tendo sido verificado em seus extratos
bancários a existência da cotitularidade com a epigrafada e atende exigência legal
estabelecida no § 6o do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 (proporcionalidade na conta da
cotitular).
Desenvolvimento
A epigrafada foi instada, através do Termo de Início de Fiscalização, lavrado em
12/08/2013, cuja ciência por via postal AR (Aviso de Recebimento) ocorreu em
16/08/2013, a comprovar mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem e a natureza de cada um dos recursos
creditados/depositados na conta corrente n° 45017-9, mantida na instituição financeira
Banco Itaú S/A, e conjunta com o Sr. Rogério Mauro D'Avola.
(...)
Depósitos / Créditos de origem não comprovada
Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em conta bancária, especificamente a conta corrente
n° 820202-0, as seguintes alegações:
1. A alegação de que teria recebido da MAPFRE, a título de devolução da 1a parcela do
seguro, a quantia de R$ 2.859,15 em 02/01/2008, por falta de documentos
comprobatórios,
2. A alegação de que teria recebido a quantia de R$ 500,00 na data de 08/01/2008 a
título de aluguel, por falta de documentos comprobatórios,
3. A alegação de transferência de mesma titularidade para os depósitos efetuados na
conta corrente n° 820202-0 nas datas de 19/09/2008 e 14/10/2008, nos valores de R$
460.000,00 e R$ 300.000,00 respectivamente, por falta de documentos comprobatórios,
4. A alegação de desfazimento de negócio que motivou o depósito no valor de R$
430.039,27 na data de 10/02/2009, tendo em vista a falta de documentos
comprobatórios.
5. As alegações dadas pelo fiscalizado de devolução de pagamento ao cedente, por falta
de documentos comprobatórios,
6. A alegação de recebimento, na data de 29/05/2009, dos valores de R$ 300.000,00 e
R$ 300.000,00 a título de participação nos lucros das empresas das quais o cotitular é
sócio, tendo em vista a falta de apresentação do comprovante de transferência dos
numerários.
7. Os documentos apresentados, sob alegação de intermediação na aquisição de
precatórios, que justificariam os depósitos na conta corrente n° 820202-0, uma vez que
apenas apontam suposto depositante, mas não comprovam a origem dos depósitos, isto
é, não permitem qualquer vinculação - coincidente em data e valor - de determinado
crédito em conta corrente com a alegada prestação de serviço de intermediação na
aquisição de precatório - ou qualquer outro tipo de prestação de serviço.
Nesse mesmo sentido, também o demonstrativo em planilha não restou suficiente. Vale
dizer, para a comprovação da origem é indispensável a apresentação dos contratos de
prestação de serviços firmados com os supostos adquirentes dos precatórios, de modo
Fl. 75267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

que seja possível concluir, inequivocamente, a relação "depósito/prestação de serviço"
que não foi feito pelo cotitular, embora tenha sido sucessivamente intimado a fazê-lo.
Após a comprovação da origem - que não ocorreu - , ainda restaria a esta fiscalização a
análise da natureza dos depósitos recebidos (se tributáveis ou não).
O que se verifica dos documentos trazidos é a aplicação dos recursos existentes em sua
conta corrente, como por exemplo o pagamento aos vendedores de precatórios, o
pagamento de comissão proveniente da intermediação da venda de precatórios e
pagamentos diversos a qualquer título. Por si, as provas de aplicação de recursos
trazidas não permitiram qualquer correlação entre os créditos bancários e os valores
apontados como dedutíveis da receita recebida.
(...)
Ademais, em conformidade com o estabelecido no art. 58 da Lei n° 10.637 de 30 de
dezembro de 2002, será considerado como rendimento omitido a parcela proporcional à
participação da Sra. Sandra Maria Gonçalves Victor na conta n° 820202-0 mantida
junto ao Unibanco, tendo em vista que a mesma é conjunta. O cotitular identificado - Sr.
Rogério Mauro D'Avola, CPF 050.679.168-85, apresentou suas declarações de
rendimentos em separado da fiscalizada, conforme pesquisas efetuadas no sistema
CPF/CONSULTA.
Por consequência, nos termos do citado artigo 42 da Lei no 9.430/96, consolidado no
artigo 849 do vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), esses
créditos individualizados e não comprovados serão tomados como rendimentos
omitidos, e deverão ser submetidos à tributação do imposto de renda, por meio de
lançamento de ofício.
(...).
Cientificada do Lançamento em 03/12/2013 (fl. 23.114), a Contribuinte
apresentou em 26/12/2013 a Impugnação de fls. 23.121 a 23.147, trazendo as alegações a seguir
sintetizadas:
I – BREVE SÍNTESE DOS FATOS
(...)
1. A título de esclarecimento frisa-se que no Termo de Verificação de Rogério Mauro
D'Avola (RPF/MPF: 081.90.00-2012-00189-8, Processo 19516.722768/2013-99), houve
quebra do sigilo bancário, sem qualquer autorização judicial, sendo certo que referidos
extratos foram anexados pela fiscalização no Termo de Verificação da ora Impugnante
(conforme fls. 17 a 24, 52 a 250).
2. Nesse passo foi informado que a Impugnante é casada com Rogério Mauro D'Avola, em
regime de comunhão parcial de bens (Lei 6.515/77), faz declaração de IR em separado, e
possui a conta corrente conjunta n° 820202-0 existente no Banco ltaú / Unibanco S/A,
sendo que referida conta é de uso exclusivo de seu marido, assim a fim de comprovar a
origem dos depósitos ocorridos em referida conta corrente requereu o empréstimo dos
documentos do seu marido no procedimento fiscal 081.90.00-2012-00189-8, uma vez que
este versa sobre os mesmos fatos, sendo certo que foram apresentadas mais de 20 (vinte)
mil documentos.
(...)
II – PRELIMINAR
DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(...)
3. O pretexto da necessidade de recursos e de coibir fraudes não legitima que a administração
pública fazendária viole os direitos fundamentais dos contribuintes, sendo certo que o
interesse arrecadatório e a busca pela transparência fiscal não justificam, e tampouco
autorizam, lesão ao direito ao sigilo bancário, extensão dos princípios maiores da
Fl. 75268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

liberdade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana, DE FORMA QUE O AUTO DE
INFRAÇÃO IMPOSTO AO CONTRIBUINTE DEVE SER ANULADO, PRIMEIRO
PORQUE NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SUA QUEBRA,
SEGUNDO,
PORQUE
MESMO
QUE
EXISTISSE
A
AUTORIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SÓ PODERIA OCORRER
COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DA VERDADE MATERIAL – MOVIMENTAÇÕES PRÓPRIAS DO TITULAR DA
CONTA CONJUNTA
(...)
4. Diante deste fato cabe pergunta: E SE O OUTRO TITULAR DA CONTA-CORRENTE,
REGULARMENTE INTIMADO, RECONHECE QUE TODOS OS DEPÓSITOS
REFEREM-SE A MOVIMENTAÇÕES PRÓPRIAS, EM NADA AFETANDO O
OUTRO? PODERÁ HAVER LANÇAMENTO CONTRA AMBOS?
5. DECIDIDAMENTE A RESPOSTA HÁ DE SER NEGATIVA, PORQUE O
CONTRIBUINTE É A PESSOA QUE TEM VINCULAÇÃO MATERIAL, PESSOAL E
DIRETA COM O FATO GERADOR.
(...)
6. Sabe-se que o sujeito passivo da obrigação principal ‘é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária’ e diz-se contribuinte, ‘quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador’, de forma que a impugnante
não pode ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária oriunda do auto de
infração, uma vez que não consta sequer qualquer movimentação bancária realizada em
seu nome.
DECADÊNCIA
7. A exigência do IRPF sobre depósitos bancários somente pode ocorrer a cada mês, em
homenagem ao valor justiça.
(...)
8. Ao dispor que os rendimentos de origem conhecida serão tributados com respeito ao
regime específico para cada modalidade de rendimento não oferecido à tributação, o
legislador afirma o óbvio já que todo rendimento de origem conhecida deve ser tributado
tal como o regime de tributação que lhe seja próprio.
9. A novidade está no artigo 42, § 4°, que submete os rendimentos de pessoas físicas de
origem não conhecida - identificada por depósitos bancários - à tributação mensal e,
inegavelmente, definitiva.
10. ESTÁ FORA DE DÚVIDA QUE, UMA VEZ IDENTIFICADOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS MANTIDOS POR PESSOA FÍSICA SEM ORIGEM COMPROVADA, A
EXIGÊNCIA DO IR SOBRE TAIS RENDIMENTOS LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO
A TABELA PROGRESSIVA MENSAL, CONFORME SE EXTRAI DO ARTIGO 42, §
4°.
11. Isto quer dizer que tais depósitos são considerados rendimentos de tributação definitiva,
calculados de acordo com a tabela progressiva vigente no mês em que os valores foram
recebidos.
(...)
II – DO DIREITO
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS (...)
12. POR TUDO ISSO, É TOTALMENTE EQUIVOCADA A IDÉIA DE QUE, COM BASE
EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ALGUÉM POSSA SER TRIBUTADO PELO
IMPOSTO DE RENDA AINDA MAIS QUANDO ATENDIDA AS EXIGÊNCIAS COM
Fl. 75269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

A DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TODOS OS DEPÓSITOS E
TRANSFERÊNCIAS.
(...)
DA
FALSA
ALEGAÇÃO
DE
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA
(...)
13. ASSIM A OPOSIÇÃO DA INTIMADA NÃO PODE SER IGNORADA SOB O FALSO
ARGUMENTO DE QUE O FISCALIZADO NÃO APRESENTOU "DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL E IDÔNEA" SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO DO QUE SERIA HÁBIL E
IDÔNEO PARA CADA CRÉDITO EM DEBATE, SENDO DE RIGOR A NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO. UMA VEZ QUE A ATUAÇÃO DO AGENTE FISCAL
NÃO SE COADUNA COM A REGULARIDADE NECESSÁRIA PARA A
APLICAÇÃO DO AUTO.
14. Outrossim, há que se pontuar que, equivocam-se aqueles que entendem que o comando
normativo para análise individualizada dos depósitos bancários equivale a dizer que o
valor tributável, em certo período de apuração, seria a soma algébrica de todos os
depósitos analisados e tidos por não comprovados.
15. Sem considerações de outras ordens esta forma de interpretar a Lei deságua em absurdo
jurídico, o que por si só já condena a interpretação.
16. O absurdo jurídico pode decorrer da própria dinâmica que envolve uma conta bancária que
retrata depósitos e saques de forma contínua, à semelhança do que ocorre com a conta
"estoques" de uma pessoa jurídica. Em palavras mais singelas: os recursos empregados em
um segundo depósito podem englobar recuperação do custo implícito no saque precedente
e assim por diante.
(...)
DA IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – EXCLUSÃO DE BASE DE
CÁLCULO
(...)
17. Com relação às contas conjuntas, há que se observar que a presunção de omissão de
receitas imputa a cada titular uma participação proporcional na omissão de receitas,
conforme dispõe a Lei 9430/1996, artigo 42, §6°.
(...)
18. ASSIM, O FATO DE TRATAR-SE DE CONTRIBUINTES QUE DECLARAM
IMPOSTO DE RENDA EM SEPARADO, E POR SE TRATAR DE CONTA-
CORRENTE CONJUNTA, A TRIBUTAÇÃO REFERENTE AOS AUTUADOS DEVE
RECAIR SOBRE O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS
VALORES DEPOSITADOS, CONFORME COM O DISPOSTO NO § 6o DO ARTIGO
42 DA LEI N° 9.430, DE 1996.
DA MULTA DE OFÍCIO
19. Repisa-se a Contribuinte (co-titular da conta corrente em conjunto) recolheu Imposto de
Renda referente ao ano calendário 2008 e 2009 de maneira correta, apurando o valor sobre
o fato gerador do imposto, qual seja, aferimento de renda, sendo certo que a simples
movimentação bancária não é fato gerador de Imposto de Renda.
20. No entanto caso os Nobres Julgadores não pactuem desse entendimento é necessário
esclarecer que a interpretação do Sr. Fiscal, de aplicar multa de ofício isolada de 75%
sobre a totalidade do tributo por recolhimento após o prazo de vencimento está
equivocada.
(...)
Fl. 75270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

21. O próprio Fiscal, nas páginas do demonstrativo de apuração do Auto de Infração, calculou
as diferenças de tributos que a autuada mantém com o Fisco, no entanto desprezou os
cálculos e cobrou multa de ofício isolada, sobre tributos já pagos, quando deveria cobrar
sobre o valor não pago.
(...)
DA CONCLUSÃO
22. Como se verifica do termo de fiscalização, a Impugnante co-titular da conta corrente
82020-0 existente na instituição financeira Itaú / Unibanco S/A - foi devidamente intimada
para se manifestar, e esclareceu que TODAS AS MOVIMENTAÇÕES SÃO
EXCLUSIVAS DE SEU MARIDO - titular da conta - tanto que fez remissão a
apresentação dos comprovantes das movimentações próprias no procedimento fiscal
081.90.00-2012-00189-8 (Processo 19516.722768/2013-99), de forma que requer a
conexão do presente processo com o processo de Rogério Mauro D'Avola, uma vez que
foi imputado auto de infração com base na conta corrente conjunta, relativa as
movimentações bancárias do ano de 2008 e 2009.
(...)
DO PEDIDO
(...)
23. E POR FIM. REQUER EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE QUE SEJA
DEFERIDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM SUAS CONTAS MANTIDAS EM
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A FIM DE APURAR REALMENTE A INCIDENCIA
OU NÃO DE TRIBUTAÇÃO EM SUAS MOVIMENTAÇÕES.
(...).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 74607 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido.
É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência/produção de provas quando for
prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos
os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. TERMO
INICIAL. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual deve tomar
como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano-calendário, não sendo válido
o raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deve ser feita de forma parcelada,
em relação a cada mês, à medida que as receitas vão sendo apuradas.
Sendo o IRPF tributo sujeito a lançamento por homologação e tendo havido pagamento
antecipado, o prazo de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador (§ 4o do art. 150 do
CTN).
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 75271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não podendo seus
julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão naquela objeto da
decisão.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a demonstrar a
ocorrência de infração à legislação tributária.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser feita por
qualquer um dos co-titulares da conta bancária, resulta, por expressa determinação do §
6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na imputação da omissão de rendimentos a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
REGIME DE CAIXA.
Desde a edição da Lei no 7.713, de 1988, a apuração do imposto de renda das pessoas
físicas passou a ser efetuada pelo “regime de caixa”, ou seja, os rendimentos são
tributados na medida em que forem recebidos, o mesmo se aplicando às deduções da
base cálculo do referido imposto, que somente poderão ser utilizadas na declaração de
ajuste anual do ano-calendário em que forem efetivamente realizadas as despesas
correspondentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, , apurando-se o Imposto Suplementar a seguir:
- Ano-calendário 2008: R$ 4.488.183,40, mais Multa de Ofício e Juros de Mora;
- Ano-calendário 2009: R$ 3.810.329,77, mais Multa de Ofício e Juros de Mora.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972.
Foram excluídos da tributação pela DRJ/RJI os seguintes depósitos:
Banco
Conta
Data
Descrição
Valor
Tributado
Unibanco
820202 30/04/2008
TED recebida Nossa Caixa - N Beatriz dos
14.300,00
7.150,00
Total 2008
7.150,00
Unibanco
820202 29/05/2008
Transferência Interconta
300.000,00
150.000,00
Unibanco
820202 29/05/2008
Transferência Interconta
300.000,00
150.000,00
Unibanco
820202 13/05/2008
Dep. Rec. Cli. UBB 13/05 12:33 Sete de Abril
535.644,27
267.822,14
Unibanco
820202 10/09/2008
Depósito em dinheiro
20.000,00
10.000,00
Unibanco
820202 18/09/2008
Depósito em dinheiro
20.080,00
10.040,00
Unibanco
820202 23/09/2008
Dep. Rec. Cli. UBB 23/09 14:44 Sete de Abri
4.000,00
2.000,00
Unibanco
820202 30/09/2008
Dep. Rec. Cli. UBB 23/09 14:44 Sete de Abri
15.000,00
7.500,00
Unibanco
820202 30/09/2008
Dep. Rec. Cli. UBB 23/09 14:44 Sete de Abri
20.000,00
10.000,00
Fl. 75272
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Total 2009
607.362,14
Cientificada em 21/08/2015, AR e-fl.74.684, com amparo no artigo 33 do Decreto
no 70.235, de 1972, a Contribuinte apresentou em 18/09/2015 o Recurso Voluntário, e-fls.
74.686 a 74.747, alegando, em síntese:
1. Preliminares:
1.1. Do entendimento pacificado no STF quanto à impossibilidade da quebra do sigilo
bancário;
1.2. Do imediato sobrestamento do Recurso em razão da repercussão geral com fulcro
ao Recurso Extraordinário no 601.314 pendente de julgamento pelo STF.
2. Cerceamento de defesa causado por:
2.1. Da falta de acesso aos autos;
2.2. Do indeferimento do pedido de perícia - o pedido de perícia foi indeferido sem
fundamentação adequada pelos julgadores da DRJ e que é de rigor a nulidade do
processo com a negativa de produção de tal prova.
2.3. Da falta de individualização dos depósitos supostamente não comprovados - o
lançamento com base em depósitos bancário de origem considerada não comprovada
tem validade apenas com a individualização dos créditos para permitir a defesa do
autuado.
2.4. Da desconsideração dos julgados administrativos e judiciais colacionados - a
vinculação dos órgãos administrativos às decisões pacificadas nos Tribunais e às
súmulas do CARF é imperativa e sua desobediência provoca a nulidade do processo.
3. Da irregularidade na obtenção dos dados pela fiscalização.
4. Da decadência - previsão no art.42, §4o, da lei no 9.430, de 1996.
5. Da impossibilidade de depósito bancário constituir fato gerador do IR.
Como já prevê inclusive súmula do TRF, a mera movimentação financeira não traduz o
conceito de acréscimo patrimonial. Cita julgados do CARF que vazam entendimento
sustentando que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato gerador do
imposto de renda - CSRF/01-02.741 e 104-17.494.
6. Da impossibilidade da soma algébrica dos depósitos:
A autuação é nula e totalmente improcedente pois calcada exclusivamente em depósitos
bancários e estes não representam aquisição de disponibilidade econômica, conforme
inúmeras decisões do próprio CARF como os acórdãos CSRF/01-02.641; CSRF/01-
02.564; CSRF/01-03.148 e outros.
7. Da aplicação da presunção de omissão de receitas.
O Recorrente avoca a Súmula 182 do TRF que prescreve: "É ilegítimo o lançamento do
imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários". Cita
trechos do voto condutor do acórdão no 2102-00.683 que reforçam o entendimento que
o suporte fático da tributação não pé o depósito bancário em si, mas sim o acréscimo
patrimonial, a renda consumida ou o benefício de qualquer ordem, tal qual, o pagamento
de uma obrigação, por exemplo.
8. Da análise individualizada dos depósitos realizada no acórdão da DRJ quando da
análise da impugnação.
O Recorrente enumera depósitos que foram analisados pela 1a instância e contesta as
justificativas utilizadas para não aceitarem a comprovação da origem desses valores.
Reitera as justificativas.
9. Da eventual incidência da alíquota de ganho de capital.
Na eventualidade do Auto de infração não ser integralmente afastado, seja pelas
nulidades, seja pelo período abrangido pela decadência, seja pelas provas da origem de
Fl. 75273
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

toda a movimentação financeira, aplica-se as regras de tributação pelo ganho de capital
pela realização de negócios jurídicos de compra e venda de créditos em precatórios.
Em sessão realizada no dia 20 de setembro de 2016, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.534 (e-fls. 75063 e ss), decidiram converter o julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
[...] Para comprovar a origem é preciso apontar quem são os depositantes e para saber
qual a natureza, indicar o negócio jurídico que implicou na respectiva receita de modo a
alcançar o fato gerador da obrigação e se tributar conforme a legislação específica. A
Fiscalização se equivocou ao solicitar que a origem fosse comprovada por intermédio da
natureza da operação, confundindo os elementos, acabou por viciar o lançamento,
afinal, se o vício estiver instalado na produção do conteúdo do lançamento, em sua
dinâmica, é caso de nulidade por vício material, vício de motivação intrínseco ao
lançamento.
Em conclusão, após a análise dos autos, entendo que deva ser realizada uma diligência
fiscal para o fim de serem confrontados individualmente os documentos apresentados
pela Recorrente, documentos esses que em sua grande maioria foram entregues ainda no
curso da fiscalização e não obtiveram a detida análise que o caso requer por parte da
fiscalização.
PELO EXPOSTO, voto para BAIXAR OS AUTOS EM DILIGÊNCIA, para que
sejam analisadas, individualmente, as operações comprovadas pelos documentos
colacionados aos autos, os quais, s.m.j, estão aptos à demonstrar os dois elementos
exigidos pela norma de regência, quais sejam, a origem – a maioria das vezes até
apresentada no descritivo do extrato bancário como mencionado no voto, e a natureza
da operação que a originou – compra e venda de precatórios, solicitando que a
autoridade fiscal se manifeste sobre todos esses documentos trazidos pelas Recorrentes,
individualmente, e elaborando relatório circunstanciado sobre os referidos fatos,
evidenciando ainda, com base em toda a documentação colacionada aos autos, se tais
receitas foram oferecidas à tributação espontaneamente pela Recorrente.
Em atendimento ao determinado na Resolução 2401-000.534 (e-fls. 75063 e ss),
da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 75084/75084, cuja
conclusão foi a seguinte:
(...)
Para solução do litígio, a unidade julgadora, baixou os autos em diligência “para o fim
de serem confrontados individualmente os documentos apresentados pela Recorrente,
documentos esses que em sua grande maioria foram entregues no curso da fiscalização e
não obtiveram a detida análise que o caso requer por parte da fiscalização”.
Decerto, todos os documentos apresentados no curso da fase investigatória foram
analisados. Não só por esta fiscalização, como também pela autoridade julgadora de
primeira instância. Ocorre que não consta na vasta documentação apresentada, no caso
dos depósitos que a fiscalizada alega serem para aquisição de precatórios, qualquer
comprovação da correlação entre o depósito e o precatório aparentemente intermediado,
e quando não houver correlação inequívoca entre os rendimentos/recursos recebidos
pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários, nem o esclarecimento das
operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos, torna-se inviável a
consideração desses rendimentos para justificação da origem dos créditos
bancários.
De qualquer forma, a aceitação ou não dos documentos juntados para justificar as
alegações da recorrente é atribuição da unidade julgadora. Submetê-la a mesma
autoridade produtora do feito poderia insinuar uma análise tendenciosa, com risco de
ferir o princípio da análise independente pelo órgão recursal.
A pretendida auditoria e a análise conclusiva não são temas objeto de um procedimento
fiscal de diligência, a teor da definição estabelecida no artigo 3o da então vigente
Fl. 75274
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Portaria RFB no 3.014/2011 (atual art. 3o da Port. RFB no 1.687/2014): são
procedimentos destinados a coletar (e não produzir) informações e outros elementos de
interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de instrução
processual.
A aspirada auditoria e análise equipara-se a um segundo exame; vetado pelo artigo 906
do vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999). Demais disso,
com a revogação do artigo 19 do Decreto no 70.235/1972 (art. 7o da Lei no 8.748/1993),
eliminou-se a oitiva do autuante, após conclusão da fase investigatória.
Dessa forma, proponho o retorno do processo ao CARF, para solução da fase litigiosa
do procedimento. (grifos nossos)
Em seguida, sobreveio julgamento proferido por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), por meio do Acórdão de e-fls. 75097 e ss, que conheceu do Recurso
Voluntário para dar-lhe provimento, a fim de declarar a nulidade do lançamento, por vício
material. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIOS.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada é nula por vício material intrínseco ao lançamento, em face da
precariedade da motivação, e/ou pela falta do aprofundamento da investigação
empregadas pela fiscalização, tendo em vista que poderia implicar em autuação não
mais por conta da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, mas em decorrência de
possível lançamento de imposto suplementar na forma do art. 42, § 2o, da Lei no 9.430,
de 1996.
Em seguida, a União (Fazenda Nacional), por sua procuradora, interpôs Recurso
Especial, contra o r. acórdão proferido por esta colenda Turma no processo administrativo em
epígrafe, requerendo seu regular processamento e posterior remessa à egrégia Câmara Superior
de Recursos Fiscais (e-fls. 75110 e ss).
Ato contínuo, sobreveio o Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls.
75124 e ss), que entendeu pela comprovação da divergência de interpretação em relação à
matéria Depósitos bancários de origem não comprovada – Presunção legal – Ônus contribuinte,
motivo pelo qual, foi dado seguimento ao Recurso Especial Interposto pela Fazenda Nacional,
com fundamento no RICARF, Anexo II, artigo 18, inciso III.
Devidamente intimada, a contribuinte, em sede de contrarrazões alegou, em
apertada síntese que inexistiria similitude fática entre o a quo e os paradigmas apresentados, nos
quais os contribuintes não teriam se desincumbido do ônus de comprovar a origem e a natureza
dos respectivos depósitos ou caso conhecido, pugnando pela improcedência do apelo (e-fls.
75137 e ss).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por meio do
Acórdão de e-fls. 75177 e ss, que conheceu do Recurso Especial para dar-lhe provimento parcial,
a fim de afastar a nulidade e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para a
apreciação das demais questões do recurso voluntário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
PAF.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Fl. 75275
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Para caracterizar a divergência de interpretação necessária ao cabimento do Recurso
Especial basta a demonstração da existência de similitude fática entre os julgados
recorrido e paradigma e adoção de soluções distintas para as lides.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGENS
NÃO COMPROVADAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A eventual comprovação de origens de depósitos bancários, que integraram a base de
cálculo de lançamento com fundamento no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, não
implicam em nulidade do lançamento, podendo, se for o caso, ensejar o ajuste na base
de cálculo do imposto lançado, com a exclusão desses depósitos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva (relatora) e Ana Paula Fernandes,
que não conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento parcial para afastar a nulidade e determinar o retorno dos autos ao colegiado
de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, vencida a
conselheira Patrícia da Silva (relatora), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. Nos termos do art.
58, §5o, do Anexo II do RICARF, a conselheira Miriam Denise Xavier (suplente
convocada) não votou quanto ao conhecimento, por se tratar de questão já votada pela
conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira na reunião anterior.
Cientificada do acórdão em 18/07/2019 (Aviso de Recebimento de fl. 75.207), a
Contribuinte opôs, em 23/07/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 75.208),
tempestivamente, os Embargos de Declaração de fls. 75.210 a 75.225, alegando, em síntese, a
ocorrência dos seguintes vícios na decisão embargada: a) omissão e contradição em relação aos
limites do julgamento; b) reexame de provas e conteúdo fático; c) contrariedade a julgamento
feito na sistemática do art. 543-C do CPC.
Ato contínuo, sobreveio o Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls.
75228 e ss), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, com fundamento
no art. 65, § 3o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Intimada da rejeição definitiva dos Embargos de Declaração em 19/09/2019 (fls.
75.250), o sujeito passivo apresentou o Requerimento de fls. 75.239 a 75.219, que denominou de
Embargos de Declaração, fundamentado no art. 65 do RICARF, alegando que o Despacho de
Exame de Admissibilidade, que rejeitou os Embargos de Declaração, seria omisso “ao ignorar a
alegação acerca da contrariedade a julgamento feito na sistemática do art. 543-C do CPC, de
1973 (art. 1.036 a 1.041 do CPC, de 2015).
Ato contínuo, sobreveio o Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls.
75253 e ss), que não conheceu o Requerimento de fls. 75.239 a 75.219, denominado embargos
de declaração, por absoluta falta de previsão legal.
Em seguida, o processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento, conforme determinado no Acórdão n° 9202-007.785, e tendo em
vista que a Conselheira Relatora não mais compõe o colegiado, os autos foram distribuídos, por
sorteio, a este Relator.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 75276
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O recorrente foi cientificado da r. decisão em debate no dia 21/08/2015 conforme
Avisos de Recebimento às e-fls. 74684, e o presente Recurso Voluntário foi apresentado,
TEMPESTIVAMENTE, no dia 18/09/2015, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO já que
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto a recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação da recorrente neste sentido.
2. Delimitação da lide.
Antes de iniciar o exame das alegações recursais, é necessário esclarecer os
pressupostos para o exame da controvérsia posta, notadamente considerando o que restara
decidido no Acórdão n° 9202-007.785 da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CARF), que conheceu do Recurso Especial da Procuradoria para dar-lhe provimento parcial, a
fim de afastar a nulidade e determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para a
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Pois bem. Embora este relator não tenha participado do julgamento que originou o
Acórdão n° 2401-005.246 (e-fls. 75097) e que diz respeito ao caso dos autos, por não compor o
colegiado à época, participou, contudo, do julgamento que originou o Acórdão n° 2401.005.560,
referente ao Processo n° 19515.722768/2013-99, do cônjuge Rogério Mauro D’Avola.
Em ambos os casos, a decisão tomada por este colegiado fora idêntica, no tocante
à infração relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada, tendo sido assentado, nas
duas oportunidades, que tendo o contribuinte apresentado documentos que põe em dúvida a
presunção legal do art. 42, da Lei n° 9.430/96, os autos não poderiam ser lançados, sob pena de
ofensa ao art. 142 do CTN.
Nesse sentido, adotou-se o entendimento segundo o qual a infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, seria nula por
vício material intrínseco ao lançamento, quer por conta da precariedade da motivação, quer pela
falta do aprofundamento da investigação que poderia implicar em autuação não mais por conta
da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, mas em decorrência de possível lançamento de
imposto suplementar na forma do art. 42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Contudo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF), ao
examinar o Recurso Especial da Procuradoria, entendeu de modo diverso, assentando o
entendimento segundo o qual, na hipótese de a autoridade julgadora, reconhecer razão ao apelo
da recorrente, no caso de que parte ou a totalidade dos depósitos tiveram suas origens
comprovadas, deveria afastar a exigência em relação aos depósitos que tiveram essas origens
comprovadas, não sendo possível, genericamente, declarar a invalidade do lançamento.
Fl. 75277
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Consta do voto vencedor, ainda, que o Colegiado acolheu como verdadeira a
alegação da defesa de que os depósitos tiveram origem nas operações de compra e venda de
precatórios, porém, compulsando os documentos apresentados, constatar-se-ia que, embora seja
certo que o contribuinte opere nesse mercado, não haveria comprovação, de forma
individualizada, de que os créditos tiveram essas origens.
Ficou consignando, ainda, que o fato de o contribuinte exercer determinada
atividade não poderia ser aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação
financeira decorreria necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em
situações muito particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade. E, ainda, embora haja
prova de que, de fato, o contribuinte exerce a atividade de advogado relacionado a operações de
compra de precatórios, não logrou comprovar, de forma individualizada, as origens dos
depósitos, seja no sentido da procedência, seja no sentido de causa desses depósitos. É de se ver:
[...] É interessante ressaltar que, embora o contribuinte (no caso, o cônjuge) afirme que
atua na atividade de compra e venda de precatório, os documentos carreados aos autos
apontam que este atua, em verdade, como representante legal de cedentes de
precatórios.
Veja-se, por exemplo, o Contrato de Cessão de Direito Creditórios de e-fls. 1.124 a
1.126, onde Rogério Mauro D’ávola (cônjuge da ora recorrente) aparece como
procurador do cedente; e às fls. 1,194 consta recibo em que os cedentes atestam ter
recebido do Sr. Rogério D’ávola valor correspondente à cessão dos precatórios. Mas
não consta dos autos, pelo menos não em relação à totalidade ou mesmo maioria dos
depósitos, comprovante que vincule os créditos em sua conta ao recebimento de
precatórios.
Cabe destacar, ainda, que este julgamento foi replicado no processo do cônjuge
ROGERIO MAURO D AVOLA (19515.722768/2013-99), por meio do Acórdão n° 9202-
008.467, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CARF), de relatoria da Ilma.
Conselheira Ana Paula Fernandes, tendo sido consignado o seguinte:
[...] O encaminhamento dado na decisão proferida pelo Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, no processo da cônjuge SANDRA MARIA GONCALVES VICTOR, deve ser
replicada aos presentes autos do cônjuge ROGÉRIO MAURO D'AVOLA.
Assim, entendo que em razão da declaração de nulidade, não foi apreciado o mérito do
lançamento quanto à efetiva comprovação ou não das origens dos depósitos bancários,
não se vinculando obviamente às considerações de origem e procedência desta relatora,
nem do relator do acórdão citado, pois, afastada a nulidade, as provas deverão ser
analisadas livremente pela instância a quo.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e no
mérito dar-lhe parcial provimento para afastar a nulidade, com retorno dos autos a
instância a quo para análise das questões de mérito.
É neste contexto, portanto, que se insere o presente julgamento, de modo que este
Relator tem o dever de respeitar a coisa julgada lá formada, no sentido de não ter ocorrido a
nulidade do lançamento, por não haver desrespeito ao art. 142, do CTN.
Assim, as considerações tecidas no presente voto, fazem parte do contexto
narrado acima, e levará em conta a decisão exarada pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CARF), que afastou a nulidade do lançamento, devendo ser apreciada as
demais questões suscitadas no recurso, sempre em obediência ao manto da coisa julgada que lá
se formou.
3. Preliminares.
Fl. 75278
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

3.1. Preliminar de conexão.
O recorrente suscita, preliminarmente, a conexão do presente processo com o
processo do cônjuge ROGERIO MAURO D AVOLA (19515.722768/2013-99), eis que possui
conta conjunta com o contribuinte também autuado. Afirma, ainda, que a conexão foi
reconhecida pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ/RJ1).
Cabe esclarecer que o exame do pedido resta prejudicado, eis que ambos os
processos foram distribuídos a este Relator, tendo o pleito de conexão sido perfeitamente
atendido, nos termos em que requerido, a fim de que os feitos pudessem ser julgados em
conjunto.
Dessa forma, não há qualquer controvérsia em relação ao ponto suscitado.
3.2. Preliminar de desconsideração dos julgados administrativos e judiciais colacionados,
quebra de sigilo bancário e da irregularidade na obtenção dos dados pela fiscalização.
A recorrente se insurge, novamente, contra o lançamento em debate, alegando a
inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário. Afirma, pois, que a autuação seria nula, pois
o fisco teria violado o sigilo bancário da recorrente, sem que houvesse prévia autorização judicial
para tanto.
Aduz, ainda, que os órgãos administrativos estão vinculados às decisões
pacificadas nos Tribunais e às súmulas do CARF e que a sua desobediência provoca a nulidade
do processo. Assim sendo, o acesso da RFB aos seus dados bancários foi ilegal e
inconstitucional, pois realizado sem a autorização judicial, sem a observância dos requisitos
legais e constitucionais aplicáveis e, ainda, sem que fosse comprovada a indispensabilidade da
quebra do seu sigilo bancário.
Considera que houve desobediência à decisão já pacificada no Supremo Tribunal
Federal que veda a utilização de dados bancários sem a autorização expressa do Poder Judiciário.
Note-se que no julgamento do RE 389.808 o STF decidiu que o Fisco só pode quebrar o sigilo
bancário se a Justiça o autorizar, sob pena de tornar nulo qualquer procedimento fiscal que
infrinja tal decisão, conforme ainda decisão prolatada no RE 387.604.
A Recorrente alega que as provas que embasaram o lançamento — extratos
bancários — foram obtidas pelo Fisco com quebra de sigilo bancário sem autorização judicial
em procedimento ilegal e inconstitucional tornando nulo o lançamento, posto que fundado em
provas ilícitas.
A Autoridade Fiscal preparou as Requisições Sobre Movimentação Financeira
(RMF) e as encaminhou ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nossa Caixa, Banco
Itaú, Unibanco e Banco Safra solicitando não apenas os extratos, mas também ficha de cadastro
do correntista, bem como instrumento de procuração outorgando poderes a terceiros para
movimentar a conta, se fosse o caso.
Os fatos acima foram descritos de forma detalhada no Termo de Verificação
Fiscal, de e-fls. 23.048 a 23.102. Nesta senda, verifica-se que afirmação da Recorrente de que
houve quebra do sigilo bancário ou mesmo acesso irregular aos seus dados bancários não se
sustenta uma vez que o procedimento realizado pela autoridade fiscal tem respaldo legal no
Decreto no 3.724, de 10/01/2001, norma que regulamentou o art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 2001.
Fl. 75279
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Quanto ao argumento de defesa da impossibilidade de Requisição de
Movimentação Financeira sem prévia autorização judicial por parte da Administração Tributária,
cabem as considerações apresentadas em sequência.
Embora a possibilidade de requisição às instituições bancárias já estivesse prevista
no art. 197, II da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), somente com
edição da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 2001, foi
autorizado à Receita Federal do Brasil acessar as informações protegidas pelo sigilo bancário no
âmbito do processo administrativo fiscal, sem prévia autorização judicial.
Código Tributário Nacional:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;[...]
Lei Complementar no 105, de 2001:
Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único - O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O teor do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001 autoriza a busca de
informações junto às instituições financeiras, sem prévia autorização judicial, sempre que houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Conforme destacado acima, na hipótese dos autos, a Autoridade Lançadora, diante
da demora da Contribuinte (e de seu cônjuge) em justificar a expressiva movimentação
financeira e de fornecer os dados relacionados, solicitou diretamente às instituições bancárias os
extratos bancários da Contribuinte visando a checar a titularidade das contas e apurar a
responsabilidade sobre os valores movimentados.
Assim, não constato qualquer irregularidade no presente procedimento
administrativo fiscal uma vez que o Auditor Fiscal estava se valendo de meios e instrumentos de
fiscalização criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o procedimento
fiscal de requisitar as informações sobre a movimentação bancária às instituições financeiras tem
respaldo legal expresso no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, com regulamentação do
Decreto no 3.724, de 2001, conforme evidenciam os docs. e-fls. 275 a 287.
Noutro giro, a Recorrente destaca decisão do STF no RE 389.808/PR que
considera inconstitucional o afastamento do sigilo bancário por parte da Receita Federal, sem
prévia autorização judicial. Neste ponto, há que se admitir que o sigilo sobre os dados bancários
é questão extremamente delicada, porquanto resvala sobre o direito à intimidade, à privacidade e
à liberdade do indivíduo, confronta o dever ético e contratual das instituições financeiras.
Conforme relatado, o auto de infração foi lavrado com base em dados bancários
obtidos por meio de RMF, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001. A discussão acerca
Fl. 75280
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário foi ventilada em sede de impugnação e
agora, em sede de recurso voluntário.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, não havendo que se falar em sobrestamento do feito,
tendo sido consolidada a seguinte tese:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao
item “a” do tema em questão, a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal. [..]
A decisão deste tema foi noticiada no sítio do STF1 no dia 25/02/2016, nos
seguintes termos: (grifos acrescentados)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão de 24/02/2016 o
julgamento conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei
Complementar (LC) 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários
de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Por maioria de votos – 9 a 2 – , prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta
em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal. [...]
Assiste razão à recorrente ao afirmar que os órgãos administrativos estão
vinculados às decisões pacificadas nos Tribunais e às súmulas do CARF e que a sua
desobediência provoca a nulidade do processo. Contudo, não se trata da hipótese dos autos, na
verdade, verifico justamente o contrário, eis que nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal deve ser repetida pelos Conselheiros.
Nesse desiderato, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras
pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que
se obrigam os agentes fiscais. Nesse sentido, não há como se falar em irregularidade na obtenção
dos dados pela fiscalização.
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente pela
impossibilidade do acesso das Autoridades Fiscais às informações protegidas pelo sigilo
bancário. Portanto, não há que falar em quebra de sigilo bancário em procedimento que
obedeceu rigorosamente às regras estampadas no Decreto no 3.724, de 2001, que regulamentou o
art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
Nesse sentido, rejeito as preliminares arguidas pela recorrente.

1
disponível no sítio do STF no endereço: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verJulgamentoDetalhe.asp?idConteudo=310708
Fl. 75281
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

3.3. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da falta de
acesso aos autos.
A Recorrente afirma que, "só obteve cópias do 6o volume em diante no dia 11 de
agosto de 2015, quando faltavam seis dias para o prazo fatal do recurso". E conclui requerendo a
nulidade do lançamento haja vista a falta da disponibilização integral dos autos que impediu o
exercício da ampla defesa e do contraditório nesta fase recursal.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe sobre as nulidades de atos,
despachos e decisões administrativas, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
[...]
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
A Recorrente alega que teve dificuldades para obter cópia integral do processo e,
por isso, considera que houve grave prejuízo ao pleno exercício do seu direito de defesa e que tal
impossibilidade provoca nulidade de todo o procedimento fiscal.
Não procede o questionamento da Recorrente. Isso porque detecta-se nos autos
que foi franqueado à Recorrente, no decurso da ação fiscal e no desenvolvimento deste processo,
todos os meios de defesa aplicáveis ao caso. Vê-se que a Recorrente teve ciência de todos os atos
da autoridade fiscal, desde o Termo de Início de Fiscalização, constatações intermediárias e
Termo de Verificação Fiscal e Auto de Infração. A Impugnação, assim como o Recurso
Voluntário apresentados pela Contribuinte permite concluir facilmente que o autuado teve pleno
conhecimento das infrações e pôde defender-se sem qualquer óbice.
Se houve algum percalço na obtenção de cópia dos autos, verifica-se que, além de
não ter sido comprovado, caso existente, em nada prejudicou a defesa. Isso porque lhe foi
garantido acesso a todas as peças do lançamento e o pleno exercício do seu direito de defesa.
Note-se que o grande número de folhas deste processo, a maioria esmagadora foi juntada pelo Sr.
Rogério Mauro D'Avola, ou pela Sra. Sandra Maria Gonçalves que, certamente, as conhecem em
minúcias.
Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
3.4. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão do
indeferimento do pedido de perícia.
Alega a recorrente que o pedido de perícia foi indeferido sem fundamentação
adequada pelos julgadores da DRJ e que é de rigor a nulidade do processo com a negativa de
produção de tal prova, prevista no art. 420 do Código do Processo Civil/73.
Pois bem. Os procedimentos de perícia não podem ter por objetivo a
complementação do conjunto probatório, suprindo, a destempo, eventuais lacunas do trabalho da
Fl. 75282
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

defesa ou do Fisco. Tais instrumentos se prestam tão somente a esclarecer dúvidas técnicas
especializadas ou fáticas quando necessárias e imprescindíveis ao julgador no exame do litígio.
A esse respeito escreveram Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez
López, em obra de destaque no meio jurídico, Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado2:
Como já dissemos, a perícia não se constitui em direito subjetivo do autuado, cabendo
ao julgador, se, justificadamente, entendê-la desnecessária, não acolher o pedido
formulado pelo interessado. A perícia é prova de caráter especial, cabível nos casos em
que a interpretação dos fatos demande juízo técnico.
Verifica-se que, dificilmente, as autoridades de primeira instância têm se curvado aos
pedidos formulados pelos contribuintes sob a alegação de ser desnecessária. Já nos
Conselhos de Contribuintes, com certa freqüência, admite-se a descida dos autos para a
realização de diligências, como meio de melhor apuração da verdade material. De
qualquer forma, o indeferimento ou deferimento do pedido de realização de perícia ou
diligência depende do livre convencimento da autoridade preparadora/julgadora, sendo
que o seu indeferimento não implica nulidade da decisão, sobretudo quando os autos
demonstram a sua prescindibilidade.
No presente caso, verifica-se, com facilidade, que o Colegiado da instância de
piso apreciou o pedido de perícia e decidiu pelo seu indeferimento com base nos fundamentos
constantes no excerto do voto condutor do acórdão de impugnação, que ora transcrevo: (e-fl.
74.614 e 74.615)
Sobre o pedido de perícia, entendo como não necessária, por ser prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que constam nos autos todos
os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o
art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993)
Esclareça-se que o Contribuinte teve ampla oportunidade, tanto nas fases de autuação
quanto na impugnatória, de carrear aos autos documentos que pudessem esclarecer a
origem dos recursos depositados em suas contas bancárias.
[...]
Ademais, na presente autuação, conforme se verá à frente, compete exclusivamente ao
Contribuinte, após a demonstração por parte da administração fazendária do ilícito
tributário, exibir as provas de que suas operações não se realizaram ao arrepio da lei. No
presente caso, o ônus da prova se inverte, uma vez que os caminhos percorridos para
alcançar seu desiderato só a ele é dado conhecer.
Assim, indefiro o pedido de perícia em função de sua prescindibilidade.
Acrescento, por considerar pertinente, o que dispõe o art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, a saber:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessária.

2 Neder, Marcos Vinicius et López, Teresa Martínez - Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, Ed.
Dialética, 3a ed. 2010, pág 210.
Fl. 75283
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

No presente caso, a decisão emanada da autoridade de primeira instância está
suprida de motivação. O indeferimento motivado de realização de perícia não acarretou
cerceamento do direito de defesa da parte, ainda mais tendo sido dado ao contribuinte no decurso
da ação fiscal todos os meios de defesa aplicáveis ao caso e, sobretudo, quando em momento
algum ficou o contribuinte impedido de apresentar as provas, que entendia necessárias à sua
defesa.
A propósito, os autos foram baixados em diligência por este Colegiado, em sessão
realizada no dia 20 de setembro de 2016, por meio da Resolução n° 2401-000.534 (e-fls. 75063 e
ss), sendo que, em seguida, foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 75084/75084. Ou seja, o
pleito da recorrente foi atendido em segunda instância administrativa, não havendo que se falar
em nulidade do procedimento fiscal, eis que oportunizado o amplo acesso à instrução probatória.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância,
suscitada com base na alegação de que o acórdão recorrido não atendeu à solicitação de perícia
formulada. O instituto da perícia é instrumento que deve servir ao julgador, e não só à parte, na
busca de sedimentar a sua convicção sobre os fatos em litígio, devendo ser utilizado quando há
dúvida, contradição ou início de prova que a justifique.
3.5. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da falta de
individualização dos depósitos.
A recorrente alega que o lançamento com base em depósitos bancário de origem
considerada não comprovada tem validade apenas com a individualização dos créditos para
permitir a defesa do autuado. Com esta afirmação a Recorrente questiona a validade do
lançamento com base em depósitos bancários alegando, mais uma vez, cerceamento do seu
direito de defesa.
Entretanto, não procede o alegado.
A autoridade fiscal selecionou os depósitos a partir dos extratos fornecidos pelas
instituições bancárias e intimou o Recorrente a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem desses créditos. A intimação fiscal e a relação diária dos depósitos por conta
corrente/agência/banco, e-fls. 251 e ss, foram encaminhadas ao Contribuinte em seu domicílio,
por via postal, com registro de entrega em 30/09/2013, conforme AR e-fl. 296.
Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada com base na falta
da individualização dos depósitos.
4. Prejudicial de mérito - Decadência.
No recurso voluntário, a Contribuinte se insurge contra a validade do lançamento
quanto aos depósitos realizados no período de janeiro a outubro de 2008, uma vez alcançados
pela decadência. Apesar do questionamento ter sido feito somente agora nesta segunda instância,
analisarei esta questão por considerá-la de ordem pública.
Para a Contribuinte o art. 42 §4o da Lei no 9.430, de 1996, determina que os
depósitos de origem não comprovada sejam submetidos à tributação no mês em que
creditados/recebidos e não submetidos ao ajuste anual ao final do período, como realizado na
autuação contestada.
Entretanto, impende esclarecer que de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.718, de
1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e
11 da Lei n° 8.134, de 1990. Nos casos de lançamento por homologação, em que ocorre a
Fl. 75284
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

antecipação do pagamento do imposto, deve-se aplicar o Recurso Especial no 973.733/SC c/c art.
543-C do CPC c/c art. 62 do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, e alterações posteriores, contando o dies a quo a partir da data do fato gerador,
conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), devendo o termo inicial
da decadência somente ocorrer no último dia daquele ano calendário, quando se aperfeiçoa o fato
gerador.
No caso concreto, constata-se que houve recolhimento do imposto, conforme
consta na declaração de ajuste do exercício 2009, e-fls. 4 a 10, assim aplica-se para este exercício
(ano-calendário de 2008) a regra estampada no §4o do art. 150 do CTN. Nesse passo, o fato
alusivo ao ano calendário de 2008 se aperfeiçoou em 31 de dezembro daquele ano (31/12/2008).
Sendo assim, o dies a quo para a contagem do prazo de decadência inicia-se em 1o de janeiro de
2009 e, considerando o lapso temporal de cinco anos para que a Fazenda Pública exerça o direito
de efetuar o lançamento, a data fatal completa-se em 31 de dezembro de 2014.
Sobre esta matéria, face às inúmeras decisões neste mesmo sentido, houve por
bem o CARF editar e publicar a Súmula no 38, com o seguinte teor:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Dessa forma, como a ciência do lançamento ocorreu em 03/12/2013, conforme
AR e-fl. 23.114, o crédito tributário relativo ao ano de 2008 não havia sido atingido pela
decadência. A propósito, trata-se de questão já superada, não havendo mais litígio a ser dirimido
por este Conselho.
5. Mérito.
Em relação ao mérito, a recorrente traz as seguintes alegações e que serão
analisadas individualmente: 5.1. Das alegações acerca da: (i) impossibilidade de o depósito
bancário constituir fato gerador do IR; (ii) impossibilidade da soma algébrica dos depósitos; (iii)
impossibilidade da aplicação da presunção de omissão de receitas. 5.2. Da alegação acerca da
análise individualizada dos depósitos realizada no Acórdão da DRJ, quando da análise da
impugnação. 5.2.1. Depósito de R$ 2.859,15, em 02/01/2008 conta Unibanco 820202-0. 5.2.2.
Depósito de R$ 500,00, em 08/01/2008, conta Unibanco 820202-0. 5.2.3. Depósito de R$
460.000,00 e R$ 300.000,00, em 19/09/2008 e 14/10/2008 conta Unibanco 820202-0. 5.2.4.
Depósito de R$ 430.039,27, em 10/02/2009 conta Unibanco 820202-0. 5.2.5. Devolução de
pagamentos aos cedentes. 5.2.6. Devolução de empréstimos. 5.2.7. Intermediação na aquisição
de precatórios. 5.3. Da alegação acerca da eventual incidência da alíquota de ganho de capital.
Ao que se passa a examinar.
5.1. Das alegações acerca da: (i) impossibilidade de o depósito bancário constituir fato
gerador do IR; (ii) impossibilidade da soma algébrica dos depósitos; (iii) impossibilidade da
aplicação da presunção de omissão de receitas.
Afirma a Recorrente que, como já prevê inclusive súmula do TRF, a mera
movimentação financeira não traduz o conceito de acréscimo patrimonial. Cita julgados do
CARF que assentam o entendimento segundo o qual os depósitos bancários não constituem, por
si só, fato gerador do imposto de renda - CSRF/01-02.741 e 104-17.494. Afirma, pois, que a
autuação seria nula e totalmente improcedente, pois calcada exclusivamente em depósitos
bancários e estes não representam aquisição de disponibilidade econômica, conforme inúmeras
Fl. 75285
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

decisões do próprio CARF como os acórdãos CSRF/01-02.641; CSRF/01-02.564; CSRF/01-
03.148 e outros. É de se ver:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A existência
de depósitos bancários em montante incompatível com os dados da declaração de
rendimentos, por si só, não é fato gerador de imposto de renda. O lançamento baseado
em depósitos bancários só é admissível quando ficar comprovado o nexo causai entre
cada depósito e o fato que represente omissão de rendimentos. "(Câmara Superior de
Recursos Fiscais - Acórdão n°CSRF/01-02.641 - Sessão de 16.03.99 - DOU de 11.08.99
-p.12).
A Recorrente avoca, ainda, a Súmula 182 do TRF que prescreve: "É ilegítimo o
lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários".
Também cita trechos do voto condutor do acórdão no 2102-00.683 que reforçam o entendimento
de que o suporte fático da tributação não é o depósito bancário em si, mas sim o acréscimo
patrimonial, a renda consumida ou o benefício de qualquer ordem, tal qual, o pagamento de uma
obrigação, por exemplo.
A Recorrente alega que compete a Autoridade Tributária o ônus de comprovar a
existência da renda, afirmando que não existe o ônus ao contribuinte de provar se dado depósito
é ou não renda. Assim, os depósitos em conta bancária deveriam ser apenas um marco, mesmo
inicial, de investigação do Fisco, para se aferir ter ocorrido, ou não, renda, não podendo ela se
desincumbir desse dever jurídico de perseguição da verdade material dos aspectos fáticos a
autorizarem a incidência tributária. Assim, conclui que o fato elegível pela fiscalização, depósito
em conta bancária não é elegível como fato gerador do imposto de renda, pois não representa
obtenção econômica ou jurídica da renda.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos que
ocorrerá sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
Presunção esta relativa, que pode ser infirmada por prova em contrário
apresentada pelo contribuinte, o qual possui a incumbência de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos, já que a própria lei define os depósitos bancários de
origem não comprovada como omissão de receita ou de rendimentos.
É correta a afirmação da Recorrente no sentido de que o simples depósito em
conta corrente não significa renda. No entanto, é pacífico que o uso de presunções em matéria
tributária é admitido, desde que tais presunções sejam relativas, como é o caso da presunção
estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 75286
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Nesse sentido, a partir da vigência da Lei no 9.430, de 1996 (art. 42), passou a
recair sobre o contribuinte o ônus de comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que os próprios depósitos são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela
progressiva:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Portanto, a Lei no 9.430, de 1996, tornou lícita a utilização de depósitos bancários
de origem não comprovada como presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte fornecidos pelas instituições bancárias. Portanto,
os depósitos (entradas, créditos) existem e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal
presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
Fl. 75287
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Portanto, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A jurisprudência colacionada pela Recorrente é, inclusive, anacrônica, abordando
entendimento jurisprudencial anterior a janeiro de 1997, início da eficácia da lei ora em tela.
Por exemplo, o Acórdão 104-17.494 aborda o exercício de 1993 e 1994, enquanto
o Acórdão CSRF/01-02.741 aborda os exercícios de 1991 a 1993. Assim, tais julgados não são
parâmetros para embasar a pretensão do Recorrente, uma vez que o presente Auto de Infração
apura omissão de rendimentos referente aos anos calendários de 2009 e 2010, ou seja, fatos
geradores ocorridos sob a égide do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei
n° 9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Fl. 75288
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Assim, como a Recorrente não comprovou a origem/natureza dos depósitos
bancários, a fiscalização, autorizada pelo disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, entendeu
que os referidos depósitos correspondem a renda não oferecida à tributação.
No caso dos autos, ao contrário do que alega a recorrente, a fiscalização
relacionou todos os depósitos expurgando as transferências entre contas do mesmo titular e
outros registros sem interesse fiscal e intimou o titular da conta e o co-titular, quando constatou
conta conjunta, a comprovar a origem dos valores por meio de documentos hábeis e idôneos,
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos.
A fiscalização, importa mencionar, realizou o devido expurgo dos créditos cuja
origem foi possível identificar como consta registrado no Termo de Verificação Fiscal, e-fls.
23048 e ss, a conferir: (grifos acrescentados)
A análise procedida pautou-se no artigo 42 da Lei n° 9.430/1.996, com observância das
alterações introduzidas pelo artigo 4o da Lei n° 9.481/97 e artigo 58 da Lei n°
10.637/02.
O referido dispositivo legal permite tomar como omissão de rendimentos todos os
créditos realizados em conta de depósitos, cujo titular da conta, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante documentação hábil e idônea.
Para a comprovação da origem, é necessária a vinculação de "cada crédito" a uma
operação realizada (§3° do citado art. 42). Seja ela tributável, isenta ou não tributável ou
ainda, após ser identificada, ter o adequado tratamento tributário (§2° do art. 42).
[...]
O fiscalizado foi, de fato, interpelado a documentar a origem dos recursos utilizados em
cada operação à crédito, realizada em contas bancárias de sua titularidade. Frise-se que
foram expurgados os créditos decorrentes de transferência entre contas do próprio
fiscalizado (§3° do citado art. 42) e outros cujo histórico do lançamento permitiu
identificar a natureza não tributável do crédito; tais como: estornos de lançamento
e resgates de aplicações financeiras (já submetidos à tributação exclusiva na fonte).
Do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que o lançamento tomou por base
depósitos bancários efetivados em duas contas-correntes, a saber: Banco Itaú c/c no 45.017-9 e
Unibanco c/c no 820.202-0, mantidas, em conjunto, em nome do contribuinte autuado e de
Sandra Maria Gonçalves Victor, conforme infere-se do próprio Termo de Verificação Fiscal,
dado que a autoridade fiscal em razão deste fato somente levou à tributação 50% dos depósitos
efetivados nestas contas-correntes.
Neste caso, presume-se que os titulares possam utilizar-se das contas para
crédito/depósito dos seus próprios rendimentos e a movimentação dos recursos financeiros pode
ser feita por todos os titulares.
Desta forma, a responsabilidade pela comprovação da origem dos recursos, para
efeito do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, deve ser imputada a todos os titulares
das contas correntes. Assim, certa a decisão de se intimar a co-titular das contas supracitadas, Sra
Sandra Maria Gonçalves Victor, conforme foi efetuado e demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
Fl. 75289
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos recursos, nos termos do art. 42, da Lei n°
9.430/96, adoto as considerações tecidas pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CARF), no Acórdão no 9202-007.785, no sentido de que os documentos apresentados, apesar de
indicarem que o contribuinte opera nesse mercado, não comprovam, de forma individualizada,
que os créditos tiveram essas origens.
Analisando o demonstrativo elaborado pela fiscalização, bem como a
documentação acostada aos autos, em confronto com as alegações do sujeito passivo, entendo
que, apesar da razoabilidade da tese apresentada pela defesa, melhor sorte não lhe assiste,
sobretudo por não ter produzido adequadamente a prova necessária para a convicção deste
julgador acerca dos fatos narrados, não sendo possível afastar a presunção legal com base em
provas indiciárias e alegações genéricas.
Assim, sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo próprio sujeito passivo, declarações firmadas por
terceiros e demais documentos juntados, não se constituem em prova hábil para refutar o
lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários,
não sendo suficiente juntar uma massa aleatória de documentos aos autos, sem estabelecer nexo
de causalidade com o fato que se pretende comprovar.
O fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como
comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa
atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito particulares, todo contribuinte
exerce alguma atividade. E, ainda, embora haja prova de que, de fato, o contribuinte exerce a
atividade de advogado relacionado a operações de compra de precatórios, não logrou comprovar,
de forma individualizada, as origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
A propósito, embora o contribuinte (no caso, o cônjuge) afirme que atua na
atividade de compra e venda de precatório, os documentos carreados aos autos apontam que este
atua, em verdade, como representante legal de cedentes de precatórios. Veja-se, por exemplo, o
Contrato de Cessão de Direito Creditórios de e-fls. 1.124 a 1.126, no qual Rogério Mauro
D’ávola (cônjuge da ora recorrente) aparece como procurador do cedente; e às fls. 1,194 consta
recibo em que os cedentes atestam ter recebido do Sr. Rogério D’ávola valor correspondente à
cessão dos precatórios. Mas não consta dos autos, comprovação que vincule os créditos em sua
conta ao recebimento de precatórios.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Certo é que as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios (obs: o presente processo possui mais de 75 mil páginas), sem a devida
correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Fl. 75290
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

No caso dos autos, a contribuinte apresentou uma vasta documentação, com
"animus" probatório, contendo planilha mensal com datas, valores recebidos, responsável pelo
depósito, nomes das pessoas físicas cedentes dos direitos creditórios, recibos de pagamentos,
entre outros. Contudo, verifico que os documentos muitas vezes foram juntados sem uma
organização padrão, sequer com a apresentação de capas e outros mecanismos de identificação,
para fins de se relacionar a qual período autuado se referem, nem mesmo com a menção acerca
da natureza da operação à qual se vinculam, tornando a análise dos autos um verdadeiro
sacrifício.
Observa-se, ainda, que o presente processo possui mais de 75 mil páginas, de
modo que a organização dos documentos pela recorrente é de extrema importância para a análise
do feito, mormente considerando o espaço de tempo que os Conselheiros dispõem para a
apreciação dos fatos e das provas.
Em que pese a veemência das alegações da recorrente, os documentos acostados
aos autos, não permitem qualquer relação de vinculação com as alegações trazidas, no sentido de
se estabelecer o nexo causal com os valores pagos, os valores dos precatórios, bem como os
valores eventualmente levantados e recebidos, que pudessem esclarecer a real natureza dos
valores lançados, inclusive se já tributados, isentos ou não tributados, permanecendo com origem
não comprovada e, portanto, não oferecidos à tributação, consoante a presunção legal do art. 42
da Lei n° 9.430/1996, não afastada no caso concreto.
Cabe destacar que, embora seja notável o esforço da recorrente de comprovar suas
alegações, os documentos acostados aos autos, apenas sugerem a compra do direito creditório
oriundo de ação judicial pelo sujeito passivo, não demonstrando, em contrapartida, a entrada dos
numerários eventualmente levantados como decorrência do recebimento de precatórios, tese
ventilada em defesa. Ou seja, apenas há indícios comprobatórios no sentido de que o sujeito
passivo possui como prática corriqueira a aquisição de direitos creditícios em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, mas não comprova, documentalmente, a correlação dos valores
pagos aos cedentes, com os valores recebidos em sua conta bancária. Não há nos autos, alvarás
judiciais, recibos de pagamento de precatórios ou documentos congêneres, acompanhado da
demonstração mediante nexo causal com os valores depositados em conta bancária e
questionados pela fiscalização.
Ademais, cabe pontuar que diversos depósitos possuem a descrição “depósito em
cheque”, sequer sendo possível identificar formalmente a figura do depositante, prejudicando
sobremaneira a tese ventilada, eis que tal fato torna impossível estabelecer qualquer vínculo
seguro com eventual negócio jurídico celebrado entre a contribuinte e terceiros, já que o
remetente dos depósitos sequer é identificado pelos extratos bancários. E, ainda, os valores que
constam nos instrumentos particulares de cessão de crédito são, inclusive, incompatíveis com os
valores que constam nos extratos bancários, o que impede um exame seguro acerca da
identificação de sua origem, ainda que se considere o ágio e deságio na negociação da cessão de
direitos atrelados aos precatórios, tese sugerida pelo sujeito passivo.
Como se não bastasse, nas situações em que o depositante está formalmente
identificado no extrato bancário, não é possível estabelecer qualquer vínculo com os
instrumentos contratuais celebrados, eis que o sujeito passivo (no caso, o cônjuge) apenas figura
como representante legal de cedentes de precatórios, não tendo sido juntado aos autos
documentação capaz de comprovar, de forma segura e inequívoca, o vínculo entre o próprio
sujeito passivo (e não na qualidade de representante) e o depositante formal dos valores objeto de
autuação, motivo pelo qual, a origem, também por esse motivo, permanece não esclarecida.
Fl. 75291
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

A propósito, cabe destacar que a cessão de direitos representados por créditos
líquidos e certos contra a Fazenda Pública (precatório) está sujeita à apuração de ganho de
capital, sobre o qual incidirá imposto de renda na forma da legislação pertinente à matéria, nos
termos do art. 3°, § 3°, da Lei n° 7.713/88. Nesse caso, a tributação ocorre em separado, não
integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos. É de se ver a redação do
referido dispositivo legal:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Contudo, no caso dos autos, vale repetir, apenas há indícios no sentido de que o
sujeito passivo possui como prática corriqueira a aquisição de direitos creditícios em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Contudo, não é possível afirmar, com exatidão, que os
valores depositados em sua conta e questionados pela fiscalização, possuem como origem o
recebimento de precatórios ou sua cessão a terceiros, a afastar a presunção legal do art. art. 42 da
Lei n° 9.430/1996.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, a contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores que alega
serem pertencentes a terceiros (como alega), deveria também apontar o envio e o repasse, com
base em documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir a contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se
pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que a
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Se o sujeito passivo, por sua conta e risco, optou por receber os recursos de
terceiros nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a
fiscalização a efetivação do supramencionado encontro de contas, eis que se está diante de nítida
presunção legal.
Fl. 75292
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa com respaldo documental, ele está apenas confirmando a presunção legal
de omissão de rendimentos.
A simples juntada de alguns contratos, planilhas, extratos bancários, cheques e
recibos etc, não comprovam a origem dos depósitos realizados na conta corrente do sujeito
passivo, pois caberia a este indicar quais seriam os rendimentos de terceiros depositados em sua
conta, além de fazer um link entre a entrada e saída dos mesmos, com o objetivo de demonstrar
de maneira inequívoca que são, efetivamente, rendimentos de terceiros. Este é um ônus do
sujeito passivo.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas e saídas, estabelecendo nexo de causalidade com os valores
apontados, coincidente com datas e valores, mediante comprovação documental, o contribuinte
não está comprovando nada, permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e
os dispêndios que alega ser de terceiros.
A propósito, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Em que pese as alegações da recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado.
No caso dos autos, apesar de a recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam meros repasses oriundos da cessão de precatórios, não colacionou elementos
suficientes nos autos para comprovar suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado,
mediante o estabelecimento de nexo causal entre os valores depositados e a documentação
Fl. 75293
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

acostada aos autos, a origem dos depósitos bancários não se comprova apenas com a
identificação formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da
relação que lhe deu suporte.
Ademais, embora tenha sido apontado pela recorrente, que os recursos que foram
depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, oriundos da cessão de
precatórios, o que constitui a base da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na
sua esfera pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando
intimado, não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou que
tenha feito a utilização desses recursos em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em
benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Certo é que as alegações apresentadas pela Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé3, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 8202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas

3 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 75294
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pela contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados pelas partes, não sendo possível
estabelecer uma correlação efetiva entre a cessão de precatórios com os valores depositados,
individualmente ou em conjunto.
Em que pese a insatisfação da recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia dos autos, realizando uma análise minuciosa da prova
acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos ao ano-calendário
autuado, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não há
como afastar a acusação fiscal.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que a litigante deveria ter sido zelosa em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
Fl. 75295
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Ante o exposto, afasto as alegações trazidas pela recorrente.
5.2. Da alegação acerca da análise individualizada dos depósitos realizada no Acórdão da
DRJ, quando da análise da impugnação.
A Recorrente enumera os depósitos que foram analisados pela 1a instância e se
insurge com a negativa de não terem sido considerados comprovados. Reitera as justificativas.
Ao que se passa a examinar, em confronto com as alegações do sujeito passivo.
5.2.1. Depósito de R$ 2.859,15, em 02/01/2008 conta Unibanco 820202-0.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
1. A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido da MAPFRE, a título de
devolução da 1a parcela do seguro, a quantia de R$ 2.859,15 em 02/01/2008, por falta
de documentos comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Realmente, verificando os documentos juntados ao auto de fiscalização, referido
documento, devido o curto prazo, não foi apresentado, pois o Fiscalizado não conseguiu
localizá-lo. Assim, pede vênia para apresentá-lo neste momento, a fim de comprovar,
inequivocamente o reembolso da parcela não tributável, devendo, portanto, ser afastado
referido valor.”
Ocorre que tal comprovação não se observa em nenhum dos documentos apresentados
juntamente com impugnação (fls. 26.487 a 26.630), devendo-se, portanto, manter a
tributação do depósito.
No recurso voluntário, a Contribuinte afirma que não conseguiu da seguradora
MAFRE a documentação comprobatória e que também não teve sucesso em obter a cópia do
cheque junto à instituição financeira, devido ao lapso temporal. Portanto, não logrou comprovar
a origem do referido depósito.
5.2.2. Depósito de R$ 500,00, em 08/01/2008, conta Unibanco 820202-0.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
(...)
2. A alegação dada pelo fiscalizado que teria recebido a quantia de R$ 500,00 na data de
08/01/2008 a título de aluguel, por falta de documentos comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
Fl. 75296
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

“Realmente, verificando os documentos juntados ao auto de fiscalização, referidos
documentos, devido o curto prazo, não foram apresentados, pois o Fiscalizado não
conseguiu localizá-los. Assim, pede vênia para apresentá-los neste momento, sendo
certo que os contratos de locação são referentes aos imóveis localizados na Rua
Marconi, 53, conjunto 64, conjunto 63 e conjunto 14 tendo sido firmados em 2006,
2005 e 2008, respectivamente, com validade por 03 (três) anos, conforme mencionado
anteriormente.
(...)
Ademais, aproveita a oportunidade para requerer, em caráter de imprescindibilidade, a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos neste mesmo sentido.”
O Interessado apresentou, juntamente com a impugnação, os contratos de locação de
imóveis de fls. 26.555 a 26.576.
Ocorre que a partir da análise dos contratos de fls. 26.555/26563 e 26.573/26576
constata-se que foram firmados com pessoas jurídicas e não consta nas DIRPFs do
Contribuinte qualquer informação quanto ao recebimento de importâncias (no campo
“Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas”) cuja fonte pagadora tenha sido
qualquer dos locatários.
A Contribuinte argumenta no recurso voluntário que:
Consta que o Recorrente apresentou junto com a impugnação, os contratos de locação
de imóveis de fls. 26.555 a 26.576 (conforme mencionado no v. acórdão recorrido), no
entanto como não consta da consulta no sistema informatizado da Secretaria da Receita
Federal que as pessoas jurídicas (locadores dos imóveis) tenham informado tais
pagamentos.
Assim os Julgadores entenderam, ainda que se tratasse de rendimentos de aluguéis,
não remanesceu comprovada a tributação dos valores, cabendo a autuação.
Engana-se a Recorrente quando afirma que está se exigindo, para fins de
comprovação, que as pessoas jurídicas (locadores dos imóveis) tenham informado tais
pagamentos à RFB. O que se constatou no julgamento de impugnação é que não há qualquer
registro de rendimentos de aluguéis desses locatários nas declarações de ajuste do Recorrente, ou
seja, a origem deste depósito não foi comprovada.
Dessa forma, ratifico a conclusão adotada pela DRJ.
5.2.3. Depósito de R$ 460.000,00 e R$ 300.000,00, em 19/09/2008 e 14/10/2008 conta
Unibanco 820202-0.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
(...)
3. A alegação dada pelo fiscalizado de transferência de mesma titularidade para os
depósitos efetuados na conta corrente n° 820202-0 nas datas de 19/09/2008 e
14/10/2008, nos valores de R$ 460.000,00 e R$ 300.000,00 respectivamente, por falta
de documentos comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Nesse ponto, verifica-se, com todo respeito, o primeiro equívoco da fiscalização, pois o
montante discriminado não é referente a transferência de mesma titularidade, mas sim,
Fl. 75297
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

aplicação automática da própria instituição bancária. No entanto devido ao curto prazo e
ao fato de tratar-se de instituição financeira incorporada ao Banco Itaú, há necessidade
de dilação de prazo para a apresentação de referido comprovante.
Assim, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar referido comprovante.”
Ressalte-se que não é possível confirmar o que alega o Contribuinte a partir apenas das
informações contidas nos extratos bancários de fls. 374 e 380.
E até a presente data, decorrido mais de um ano da apresentação da impugnação, não foi
juntada aos autos a comprovação das supostas “aplicações automáticas da própria
instituição financeira”, devendo-se, portanto, manter a tributação destes depósitos.
A Contribuinte insiste no recurso voluntário em afirmar que os depósitos se
referem a aplicação automática sem, entretanto, acrescentar nenhuma prova do alegado.
Dessa forma, ratifico a conclusão adotada pela DRJ.
5.2.4. Depósito de R$ 430.039,27, em 10/02/2009 conta Unibanco 820202-0.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
(...)
4. A alegação dada pelo fiscalizado de desfazimento de negócio que motivou o depósito
no valor de R$ 430.039,27 na data de 10/02/2009, tendo em vista a falta de documentos
comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Nesse ponto, verifica-se, com todo respeito, outro equívoco da fiscalização, pois o
montante discriminado é realmente referente ao desfazimento de negócio, no caso, da
empresa Center Norte S/A Construção, Empreendimentos Administrativos e
Participação, que firmou contrato de aquisição de precatórios com o Impugnante em
01/12/2008, sendo que o pagamento seria realizado em 06 (seis) parcelas (conforme
documento anexo).
De fato, o contrato possui Clausula Resolutiva, sendo que a Contratante poderia
rescindir o contrato e ter o montante despendido devolvido em sua integralidade e
devidamente corrigido, com exceção dos valores de emolumentos.
Assim, a Contratante realizou os seguintes depósitos:
03/12/2008
CENTER NORTE
R$ 451.439,94
10/01/2009

R$ 439.039,53
10/02/2009

R$ 430.039,27
Contudo, em 17/03/2009, o Impugnante devolveu os valores conforme clausula
contratual resolutiva, correspondente ao montante de R$ 1.307.076.13 (um milhão
trezentos e sete mil setenta e seis reais e treze centavos). Ou seja, devolveu a empresa
contratante o valor despendido na contratação com exceção dos valores correspondentes
aos registros (emolumentos).”
O mencionado contrato com cláusula resolutiva, datado de 01/12/2008, foi juntado aos
autos às fls. 26.598 a 26.602.
Fl. 75298
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

Ocorre que o referido Contrato de Aquisição de Precatório, com a cláusula resolutiva,
constitui-se em simples instrumento particular, dele não consta, sequer, o
reconhecimento de firma das assinaturas do contratante e do contratado que pudesse
atestar ter sido, de fato, elaborado na data nele aposta. Além disso, não consta que os
contratos tenham sido registrados no Registro de Títulos e Documentos, não surtindo,
pois, efeitos em relação a terceiros, consoante dispositivos legais abaixo reproduzidos:
Lei no 6.015/1973:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
(...)
Código Civil:
Art. 1.067. Não vale, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se se
não celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido
das solenidades do art. 135 (art. 1.068). (Art. 288 do Novo Código Civil)
Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por
2 (duas) testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas
os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros
(art. 1.067), antes de transcrito no Registro Público. (Art. 221 do Novo Código
Civil)
Tal contrato não é hábil ao que se propõe, pois, em se tratando de um documento
particular, pode ser elaborado a qualquer tempo pelo próprio interessado, provando,
apenas, que foi elaborado e assinado pelas partes contratantes, nada informando quanto
à consecução do seu objeto.
A conclusão acima exposta está em consonância com o disposto no art. 368, parágrafo
único, da Lei no 5.869/1973 (Código do Processo Civil), de acordo com o qual o
documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado, em sua veracidade, o ônus de provar o fato.
Em que pese discordar do rigor da prova exigida pela decisão recorrida, a exigir o
registro em cartório do instrumento contratual, reputo como correta a decisão de piso, eis que a
alegação dada pela recorrente de desfazimento de negócio que motivou o depósito no valor de
R$ 430.039,27 na data de 10/02/2009, está desacompanhada de documentos comprobatórios.
A propósito, o montante de R$ 1.307.076.13, que o sujeito passivo alega ser
devolução, é incompatível com o valor estipulado no contrato juntado aos autos, que possui
como objeto a aquisição de precatórios alimentícios, no valor de R$ 5.853.860,67, tendo sido
estipulado como honorários, o percentual de 30%, quantia essa dividida em 6 (seis) parcelas
mediante o pagamento de notas promissórias, sendo que as despesas com emolumentos perfazem
apenas o montante de R$ 12.250,39.
5.2.5. Devolução de pagamentos aos cedentes.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de origem de
depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, especificamente na conta
corrente n° 820202-0, o que segue:
(...)
Fl. 75299
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

5. As alegações dadas pelo fiscalizado de devolução de pagamento ao cedente, por falta
de documentos comprobatórios;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“Outro ponto a ser esclarecido, a título explicativo e exemplificativo, refere-se a acordos
celebrados com cedentes de precatórios que já haviam cedido seu precatório
anteriormente e devolveram o montante recebido parcelado, ou à vista, senão vejamos
no caso abaixo, trata-se de Instrumento Particular de Confissão de Dívida de Terezinha
Sandovitte Lourenço, que devolveu R$ 27.500,00 ao Contribuinte em 80 parcelas
mensais iguais e sucessivas de R$ 500,00, a partir de abril de 2009:
(...)
Ademais, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos referente a devolução (cancelamento de transações de cessão de crédito).
Importante esclarecer que, quanto a TED recebida em 02/05/2008 (fls. 342), e não em
30/04/2008 como informado por esta fiscalização, trata-se de devolução de montante
referente à duplicidade de Transferência realizada pela Instituição Bancária, conforme
se verifica às fls. 340.
(...)
Ademais, aproveita a oportunidade para requerer em caráter de imprescindibilidade a
dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para identificar especificamente todos os valores
recebidos neste mesmo sentido.”
Ocorre que o referido Instrumento Particular de Confissão de Dívida de Terezinha
Sandovitte Lourenço (fls. 26.604 e 26.605) não é hábil a confirmar o que alega o
Interessado.
Dele não consta, sequer, o reconhecimento de firma das assinaturas das partes que
pudesse atestar ter sido, de fato, elaborado na data nele aposta. Além disso, não consta
que os contratos tenham sido registrados no Registro de Títulos e Documentos, não
surtindo, pois, efeitos em relação a terceiros, consoante dispositivos legais abaixo
reproduzidos.
Ademais, caberia ainda ao Impugnante comprovar (por cópias de cheques, extratos
bancários da conta remetente do recurso, etc) a sua efetiva execução, em datas e valores
coincidentes com os depósitos autuados pela Fiscalização, conforme determina a
legislação pertinente citada.
Quanto à TED recebida em 02/05/2008, no valor de R$ 14.300,00, observa-se nos
extratos bancários de fls. 26.629 e 26.630 que no dia 30/04/2008 foram remetidas da
conta do Contribuinte para o mesmo destinatário duas transferências de mesmo valor
(R$ 14.300,00), concluindo, portanto, que o depósito autuado (com incorreção quanto à
data, conforme apontado pelo Impugnante), de fato, correspondeu a devolução de valor
remetido em duplicidade.
Assim, deve ser excluído da tributação o seguinte depósito:
Banco
Conta
Data
Descrição
Valor
Tributado
Unibanco
820202
30/04/2008
TED recebida Nossa Caixa – N Beatriz dos
14.300,00
7.150,00
Em que pese discordar do rigor da prova exigida pela decisão recorrida, a exigir o
registro em cartório do instrumento contratual, reputo como correta a decisão de piso, eis que
não há comprovação nos autos, no sentido de que o saldo remanescente, não considerado pela
DRJ, diz respeito, de fato, à devolução de montante referente à duplicidade de Transferência
realizada pela Instituição Bancária.
Ademais, em relação ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida de
Terezinha Sandovitte Lourenço, na qual confessa e assume como líquida e certa a dívida no
valor de R$ 27.500,00 ao Contribuinte, em 80 parcelas mensais iguais e sucessivas de R$
Fl. 75300
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

500,00, a partir de abril de 2009, o recorrente sequer identificou especificamente todos os valores
recebidos referente à devolução (cancelamento de transações de cessão de crédito), não sendo
possível, portanto, acatar o seu pleito.
5.2.6. Devolução de empréstimos.
No voto condutor do acórdão da DRJ consta a seguinte manifestação sobre este
depósito:
A Fiscalização motivou a tributação nos seguintes termos:
“Igualmente não foram considerados por esta fiscalização, como comprovante de
origem de depósitos e/ou créditos efetuados em contas bancárias, o que segue:
(...)
2. A alegação dada pelo fiscalizado que os depósitos efetuados na conta corrente
1476781 junto ao Banco Nossa Caixa e conta corrente 820202 junto ao Unibanco,
teriam sido a título de devolução de empréstimo tomado pela empresa HMY do Brasil
Ltda, tendo em vista a falta de documentos que comprovem quem efetuou os
depósitos;”
Por outro lado, o Interessado alega o seguinte:
“O contrato de mútuo juntado às fls. 14.771 a 14.775 é claro e comprova que os valores
foram depositados pela empresa, A FIM DE LIQUIDAR O EMPRÉSTIMO
REALIZADO. SE O CONTRATO DE MUTUO NÃO É DOCUMENTO HÁBIL
COMPROBATORIO O QUE SERIA?!?”
Ocorre que o contrato de mútuo de fls. 14.773 a 14.775 não se reveste das formalidades
necessárias ao fim de se comprovar a origem dos depósitos autuados, não constando,
sequer, o reconhecimento de firma das assinaturas do mutuante e do mutuado que
pudesse atestar ter sido, de fato, elaborado na data nele aposta. Além disso, não consta
que os contratos tenham sido registrados no Registro de Títulos e Documentos, não
surtindo, pois, efeitos em relação a terceiros, consoante dispositivos legais pertinentes.
Desta forma, carece a alegação do Impugnante de comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, quanto à natureza dos valores depositados em sua conta
bancária.
Registre-se que o próprio Contribuinte não informou em suas DIRPFs dos anos-
calendário 2008 e 2009 o suposto direito que teria contra a empresa HMY do Brasil
Ltda."
Em que pese discordar do rigor da prova exigida pela decisão recorrida, a exigir o
registro em cartório do instrumento contratual, reputo como correta a decisão de piso, eis que a
Recorrente não logrou comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta corrente no
1476781 junto ao Banco Nossa Caixa e a conta corrente 820202 junto ao Unibanco, que teriam
sido a título de devolução de empréstimo tomado pela empresa HMY do Brasil Ltda, já que a
alegação carece de elementos probatórios convincentes e coerentes com a declaração de ajuste da
própria Recorrente.
5.2.7. Intermediação na aquisição de precatórios.
Conforme já antecipado, entendo que os documentos acostados aos autos, não
permitem qualquer relação de vinculação com as alegações trazidas, no sentido de se estabelecer
o nexo causal com os valores pagos, os valores dos precatórios, bem como os valores
eventualmente levantados e recebidos, que pudessem esclarecer a real natureza dos valores
lançados, inclusive se já tributados, isentos ou não tributados, permanecendo com origem não
comprovada e, portanto, não oferecidos à tributação, consoante a presunção legal do art. 42 da
Lei n° 9.430/1996, não afastada no caso concreto.
Fl. 75301
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

A esse respeito, ratifico as seguintes considerações tecidas pela DRJ que, a meu
ver, bem examinou a documentação acostada aos autos, não tendo a recorrente se desincumbindo
do ônus de demonstrar o contrário:
[...] Ocorre que não consta na referida documentação qualquer comprovação da
correlação entre o depósito (autuado) no valor de R$ 298.954,89, ocorrido em
02/01/2008, na conta bancária do Contribuinte, e os precatórios que aparentemente
intermediou entre os cedentes originários e a empresa Pelzer.
Não há instrumento de contrato identificando a suposta intermediação de aquisição de
precatórios, no sentido de detalhar o valor pago pela empresa Pelzer, os precatórios que
teriam sido adquiridos com o depósito de R$ 298.954,89, a data do pagamento e a que
título teria sido a participação do Impugnante na transação. Os instrumentos particulares
de cessão de direitos apresentados são omissos quanto a tal detalhamento.
Nessa linha de raciocínio, quando não houver correlação inequívoca entre os
rendimentos / recursos recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários,
nem o esclarecimento das operações / fatos / circunstâncias que ensejaram esses
créditos, torna-se inviável a consideração desses rendimentos para justificação da
origem dos créditos bancários.
A partir da minuciosa análise da vasta documentação apresentada pela defesa, o que se
observa é a discrepância entre valores e datas. Não há correspondência entre os valores
por meio dos quais foi efetuado o pagamento da cessão dos direitos creditórios
(envolvendo os seus titulares originais, aqueles a quem foi deferido judicialmente os
direitos transacionados), os valores descritos nos instrumentos particulares de cessão
destes direitos e os depósitos objeto de autuação.
A soma dos valores pagos pelo Contribuinte, na aquisição dos precatórios, ainda que se
considere como parte do custo de aquisição os valores pagos ao suposto intermediador
(ressalte-se que não consta nos autos qualquer comprovação que os valores pagos ao
suposto intermediador se referem especificamente a suposta transação), Sr. Nelson, não
é exatamente igual ao valor do depósito autuado. Tal diferença de valores, que o
Contribuinte atribuiu a natureza de “ganho de capital”, ocorre em todas as descrições de
intermediações de precatórios de fls. 54.867 a 55.012.
As datas de aquisição do direito para posterior cessão (intermediação) dos precatórios
são diversas e esparsas, não se podendo, como quer o Impugnante, estabelecer uma
correspondência, nos termos exigidos pela legislação pertinente citada, entre o depósito
autuado e os valores desembolsados pelo Contribuinte.
Em que pese o esforço do Contribuinte, que juntou vasta documentação aos autos, é de
se concluir que o mesmo não apresentou comprovação de que o depósito autuado teve
como objetivo a transferência dos precatórios. Mais sorte teria logrado o Interessado, se,
por exemplo, tivesse apresentado instrumento de contrato, com o devido registro
público, com os detalhes a não deixar dúvida quanto à correspondência entre o depósito
autuado e os valores pagos aos cedentes, ou escrituração contábil da empresa Pelzer
registrando a remessa do valor autuado e os direitos adquiridos.
Conforme alhures mencionado, os instrumentos de cessão de direitos creditórios são
omissos quanto à forma de pagamento aos cedentes e os valores dos direitos creditórios
que elenca (R$ 205.869,89, R$ 217.312,06, R$ 206.291,73, R$ 183.430,51 e R$
314.551,93) são discrepantes com os contidos nos recibos (R$ 25.000,00, R$ 30.116,59,
R$ 26.116,53, R$ 30.000,00 e R$ 39.500,00) emitidos pelos cedentes. É de se destacar
que é expresso nos referidos instrumentos de cessão de direitos creditórios que a cessão
é “TOTAL DOS DIREITOS DO CEDENTE”.
Dessa forma, ratifico a conclusão adotada pela DRJ.
5.3. Da alegação acerca da eventual incidência da alíquota de ganho de capital.
Fl. 75302
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-010.201 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722769/2013-33

A recorrente alega que, na eventualidade de o Auto de infração não ser
integralmente afastado, seja pelas nulidades, seja pelo período abrangido pela decadência, seja
pelas provas da origem de toda a movimentação financeira, dever-se-ia aplicar as regras de
tributação pelo ganho de capital pela realização de negócios jurídicos de compra e venda de
créditos em precatórios.
Autorizado pelo artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, o lançamento foi constituído
de ofício, por meio de Auto de Infração, a partir da presunção legal de omissão de rendimentos
caracterizados pela existência de depósitos em conta corrente que, mesmo após insistentes
intimações das autoridades fiscais, os titulares dessas contas não lograram
mostrar/justificar/comprovar satisfatoriamente a origem desses valores. Não houve, portanto, a
comprovação da origem, com documentos (hábeis e idôneos), que permitiriam à autoridade
fiscal verificar o regime de tributação aplicável.
Em fase recursal restara à Contribuinte autuada demonstrar se os valores
representados pelos depósitos são originados de operações isentas, não tributáveis ou de
tributação exclusiva ou definitiva. Entretanto, é vedada a alteração radical do lançamento, como
pretende a Recorrente, sem qualquer lastro de desenvolvimento probatório e flagrantemente
extemporâneo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 75303
DF CARF MF
Original